Tribunal: TJBA
Processo: 8017691-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

1LB

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017691-02.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA DE LOS MILAGROS FRAGA UZEDA e outros (16)

Advogado(s)
:
JULIANA DE CAIRES BONFIM, CAIO PRYL OCKE

AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO. IDOSAS E HIPOSSUFICIENTES. SUSPENSÃO DE PROCESSO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. PRAZO LEGAL ESGOTADO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO APÓS
JULGAMENTO
DE RECURSO
EM CURSO
. PROVIMENTO PARCIAL
DOS RECURSOS DE INSTRUMENTO E INTERNO
.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por MARIA DE LOS MILAGROS FRAGA UZEDA e outras 16 Agravantes contra decisão da 6ª Vara da Fazenda Pública de Salvador, que, em sede de Embargos de Declaração, tornou sem efeito decisão que havia concedido gratuidade de justiça, sob acolhimento de manifestação dos ex-advogados originários. Pleiteiam, ainda, o reestabelecimento do andamento processual da execução do cumprimento de sentença n. 0011201-50.1995.8.05.0001, a continuidade da execução da Agravante DOULY DE JESUS CESAR, com expedição de precatório, e o levantamento da suspensão geral do feito em virtude de suposta prejudicialidade externa.

II. Questão em discussão

Discute-se: a regularidade da revogação da gratuidade de justiça sem prévia intimação para comprovação da hipossuficiência; a possibilidade de reestabelecimento da execução em favor de Agravante que desistiu do recurso que motivava a suspensão; e a cessação da suspensão do processo em razão do decurso do prazo legal de um ano previsto no art. 313, § 4º, do CPC.

III. Razões de decidir

É incabível a revogação do benefício da gratuidade de justiça sem prévia intimação da parte para comprovação da hipossuficiência, conforme o art. 99, § 2º, do CPC.

Demonstrada documentalmente a insuficiência de recursos das Agravantes, inclusive com comprovação da condição de idosas, é legítima a manutenção do benefício, especialmente diante da presunção legal prevista no art. 99, § 3º, do CPC.

A suspensão do processo por prejudicialidade externa, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC, tem prazo máximo de 1 (um) ano, conforme o § 4º do mesmo artigo, devendo ser encerrada na ausência de prorrogação expressa.

O prosseguimento da execução até a apuração do valor exequendo devido (incontroverso e definitivo), com suspensão apenas da expedição de precatório, é medida proporcional que assegura o equilíbrio entre a continuidade da prestação jurisdicional e a preservação da controvérsia pendente de julgamento em outro recurso.

IV. Dispositivo e tese

Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Tese de julgamento:

É vedada a revogação da gratuidade de justiça sem prévia intimação da parte beneficiária para comprovação da hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

A suspensão do processo por prejudicialidade externa possui limite temporal de 1 (um) ano, devendo ser encerrada na ausência de prorrogação expressa, conforme o art. 313, § 4º, do CPC.

A desistência formal de recurso que justificava a suspensão da execução autoriza o reestabelecimento da marcha processual e a expedição de precatório em favor da parte desistente.

É admissível o prosseguimento da execução até a definição do valor exequendo, ainda que mantida a suspensão da expedição do precatório, quando pendente controvérsia em Agravo de Instrumento.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8017691-02.2025.8.05.0000
, em que figuram como partes Agravantes
MARIA DE LOS MILAGROS FRAGA UZEDA E OUTRAS (total de 17 Agravantes)
e Agravados
IRAN FURTADO DE SOUZA FILHO E OUTROS (ex-advogados originários).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO
S
RECURSO
S DE INSTRUMENTO E INTERNO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador, 13 de outubro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator

1LB